Tribunal: TJES
Processo: 0009269-70.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009269-70.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: PAULO ROBERTO PERMANHANE
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009269-70.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: PAULO ROBERTO PERMANHANE

Advogado do(a) APELADO: BERNARD PEREIRA ALMEIDA - ES16398-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
em face da sentença de fls. 98/101, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, apreciando ação de obrigação de não fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenizatória de danos morais, julgou procedentes os pedidos autorais para (i) declarar a nulidade/ilegalidade da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, por consequência, inexistente o débito objeto dele; e (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Via de consequência, o magistrado condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
(fls. 104-119)
, a apelante sustentou, resumidamente: (i) a legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e da cobrança; ii) que a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica constitui exercício regular do direito da empresa; e (iii) por último, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões às fls. 124-127, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Ewerton Schwab Pinto Júnior

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009269-70.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: PAULO ROBERTO PERMANHANE

Advogado do(a) APELADO: BERNARD PEREIRA ALMEIDA - ES16398-A

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
em face da sentença de fls. 98/101, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, apreciando ação de obrigação de não fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenizatória de danos morais, julgou procedentes os pedidos autorais para (i) declarar a nulidade/ilegalidade da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, por consequência, inexistente o débito objeto dele; e (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Via de consequência, o magistrado condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Compulsando os autos, constato que o cerne da demanda consiste na análise da conduta da ré, para aferir sua licitude ou ilicitude.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenizatória de danos morais.

Na inicial, o autor apelado
Paulo Roberto Permanhane

narrou que a ré apelante EDP
Espírito Santo Distribuição de Energia S/A o comunicou de supostas irregularidades em seu medidor de energia e o notificou do débito de R$ 5.147,86 (cinco mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) valor referente ao consumo não registrado corretamente.

Segundo o autor, a concessionária o informou por ligação telefônica em agosto de 2019 que o fornecimento de energia elétrica em sua residência seria suspenso dentro de alguns dias, em razão da falta de pagamento.

Diante disso, foi ajuizada a presente demanda em que o autor logrou êxito na primeira instância, tendo seus pedidos julgados totalmente procedentes pelo magistrado singular.

Irresignada, a
EDP
Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
interpôs recurso de apelação
(fls. 104-119)
em que sustenta, resumidamente: (i) a legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e da cobrança; ii) que a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica constitui exercício regular do direito

da empresa; e (iii) por último, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório.

Segundo a EDP, teria sido verificada a presença de condutores que desviavam a energia elétrica do medidor, que, em razão disso, registrava quantidade menor do que o efetivamente consumido.

Constatada a suposta irregularidade, a apelante adotou o procedimento que entende correto, qual seja, a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI com a autuação do apelado e futura cobrança dos valores não faturados sob pena de suspensão do fornecimento do serviço.

Diante disso, foi gerada para o usuário a cobrança de
R$ 5.147,86 (cinco mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos)
, a título de complementação das faturas passadas, por não indicarem a totalidade da energia consumida. Pois bem.

De início, embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias, como se observa no julgado a seguir transcrito.

1. No caso em apreço não há como se falar em ausência
de
relação
de
consumo, uma vez que, segundo o entendimento
do
STJ, a relação entre a concessionário
de serviço público
e o usuário final para o fornecimento
de serviços públicos
essenciais - tais como água e energia - é consumerista. AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020.
(AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Nota-se ainda que, conforme entende a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a cobrança de consumo não registrado não é vedada. Entretanto, para que seja considerada lícita, a concessionária deve ter oportunizado ao consumidor o acompanhamento da verificação da suposta fraude no medidor. Nesse sentido:

4. Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 049200000146, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

No caso em análise, verifico que do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (fl. 26) consta que o cliente estava ausente quando da sua lavratura. Portanto, em que pese a apelante alegue que o procedimento foi realizado nos termos da Resolução ANEEL n. 414/2010, esta Corte possui entendimento que deve ser oportunizado ao usuário a participação do procedimento de inspeção.

Assim, considerando que o termo foi lavrado de forma unilateral, não pode subsistir a cobrança oriunda de procedimento de verificação em que a participação do consumidor não foi oportunizada, não sendo o TOI suficiente, nesta hipótese, para configurar a irregularidade da conduta do usuário.

Nesse sentido:

2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 025160001480, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

Pelas razões acima expostas, não restam dúvidas acerca da ilicitude da conduta da ré, mormente em razão de o TOI ter sido lavrado de forma unilateral na ausência do consumidor, não havendo provas de que a este foi oportunizada a participação no procedimento.

Em relação aos danos morais, todavia, não havendo provas da efetiva suspensão do fornecimento do serviço, trata-se de mera cobrança indevida, que por si só é incapaz de ensejar indenização por danos morais.

Diverso não é o entendimento desta e. Corte de Justiça ao julgar hipóteses análogas:

Conforme precedentes desta corte a simples cobrança, ainda que indevida, não caracteriza o dano moral.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190078003, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação em danos morais, por se tratar de mera cobrança indevida.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais para que condenar as partes ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor do débito desconstituído), observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias
2.
Assim, considerando que o termo foi lavrado de forma unilateral, não pode subsistir a cobrança oriunda de procedimento de verificação em que a participação do consumidor não foi oportunizada, não sendo o TOI suficiente, nesta hipótese, para configurar a irregularidade da conduta do usuário.
3.
Em relação aos danos morais, todavia, não havendo provas da efetiva suspensão do fornecimento do serviço, trata-se de mera cobrança indevida, que por si só é incapaz de ensejar indenização por danos morais. Precedente do TJES.
4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.